Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-67.1999.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001121-67.1999.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELANTE), DAIANE AKIE OMURA - CPF: 046.088.919-28 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAQUEL MACHADO SANTANA - CPF: 571.769.221-87 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), ANTONIO PIAZZA - CPF: 029.484.860-68 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ONOILI SANTANA FLAMIA PIAZZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução Contra Devedor Solvente extinta em virtude do reconhecimento da prescrição pela desídia do autor em promover o prosseguimento do processo.

O apelante alega que não houve inércia de sua parte já que sempre impulsionou o feito.

Diz que “
sequer houve a suspensão do feito por ausência de bens
”.

Ao final, defende a aplicação do princípio da causalidade em relação à sucumbência já que o réu quem deu causa à ação, não justificando, no seu entender, que arque com as custas e a verba honorária.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (id. no 132251697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Execução Contra Devedor Solvente fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, no valor de R$ 105.911,63, com vencimento final em 15-10-1999, foi extinta em virtude do reconhecimento da prescrição pela ausência de bens penhoráveis.

A lide foi ajuizada em 15-05-1999 e o despacho inicial proferido em 19-05-1999 (id. 132251680 - Pág. 37).

Os executados ANTONIO PIAZZA e RAQUEL MACHADO SANTANA foram citados em 18-06-1999 (id. 132251680 - Pág. 41/45/48).

Em 28-06-1999 ofereceram parte do imóvel dado em garantia para a penhora, porém houve a recusa do Banco, sendo assim, foi expedido o mandado de penhora em 09-11-1999 (id. 132251680 - Pág. 41).

O bem foi penhorado em 14-02-2000, assim como intimado RAQUEL MACHADO SANTANA e ANTONIO PIAZZA, este último recebeu a intimação pela esposa ONOILI SANTANA FLAMIA PIAZZA (id. 132251680 - Pág. 53).

O réu requereu em 02-05-2000 a intimação de ONOILI SANTANA FLAMIA PIAZZA, tendo em vista que não foi efetivada pessoalmente, e em 13-09-2000 o mandado retornou sem cumprimento (id. 132251680 - Pág. 65).

Em 02-02-2000 foi realizado o auto de penhora da “
Fazenda N. Sra. Aparecida
”, com 2.455,4694 ha, e em 22-03-2002 foi realizada a averbação no Cartório de Tangará da Serra/MT (id. 132251680 - Pág. 91).

A executada RAQUEL MACHADO SANTANA interpôs Embargos à Execução em 29-02-2000, que foi julgado parcialmente procedente em 16-12-2009.

A apelação interposta pelo autor foi recebida com efeito devolutivo e suspensivo em 30-07-2013 e a demanda foi devolvida à 1a instância em 02-06-2015 (autos no 403-36.2000.811.0050).

O Banco veio aos autos em 07-06-2016 buscando a penhora online via BACENJUD (id. 132251681 - Pág. 30), e pleiteou a suspensão do processo em 05-10-2017 e 29-03-2018 (id. no 132251681 - Pág. 35 e 41).

Em 20-01-2019 reiterou o bloqueio via BACENJUD (id. 132251681 - Pág. 43) e foi intimado em 05-05-2021 para apresentar causas impeditivas ou obstativas da prescrição, tendo atendido em 26-07-2021 (id. 132251681 - Pág. 102).

Com isso,
a lide foi extinta em 17-01-2022
em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 132251685).

Além de não movimentar o processo por longos períodos, o apelante deixou de requerer atos imprescindíveis ao prosseguimento da execução como a adjudicação ou arrematação do bem penhorado.

Portanto, é evidente a desídia do exequente em promover o necessário, já que, apesar de proposta a Ação em 1999, ela se estende até os dias de hoje sem que tenha sido promovida diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva.

E
“a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária,
desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz” (§4o do art. 921 do CPC)
. Diante disso, incide o §5o do art. 921 do CPC.

Como a suspensão processual se esvaiu em outubro de 2018, após o primeiro pedido de suspensão (id. no 132251681 - Pág. 36), o prazo trienal para sua cobrança esgotou-se em 10-2021 (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66).

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque o apelante não cumpriu as diligências no tempo adequado, não sendo viável atribuir-se ao Poder Judiciário o prejuízo pela demora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. AVALISTA SUB-ROGADO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENA
L. OCORRÊNCIA.

1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor.

2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado.

3.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5o, I)" ( AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1880086 - TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 11/03/2021).

Quanto às despesas e aos honorários advocatícios, nestes autos, embora localizado o bem em garantia, não houve pedidos de medidas cabíveis para satisfazer o crédito. Consequentemente, o processo se estendeu por mais de 20 anos por desídia do exequente. Assim, descabida a condenação dos executados.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários de sucumbência pois não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022